Tribunal: STF
Processo: RHC 220285
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 750.544/AL.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 13/06/2022, pela suposta prática dos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher). O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 15/06/2022, a prisão preventiva foi revogada em razão de retratação da vítima em audiência.



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, pretendendo fosse restabelecida a prisão cautelar. Propôs, ainda, ação cautelar inominada visando à atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Em 16/06/2022, o pedido cautelar foi acolhido pelo Desembargador Relator, sendo restabelecida a prisão preventiva (e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Argumenta a desproporcionalidade, no presente caso, do entendimento de que a existência ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, pois o recorrente responde a dois processos-crime por delitos de baixa gravidade, lesão corporal leve e posse de drogas para consumo pessoal. Diz inexistir registro criminal envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher. 



    6. Requer, em sede liminar, seja concedido o direito de aguardar o julgamento final deste recurso em liberdade. No mérito, busca a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da por medida cautelar diversa.



    7. O Ministério Público de Alagoas, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 36).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas revelou que, em 28/09/2022, a Câmara Criminal, por unanimidade, julgou improcedente a ação cautelar inominada, cassando a liminar anteriormente deferida, determinando fosse o recorrente posto imediatamente em liberdade, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o trecho da decisão:



    “26 - De mais a mais, foram aplicadas medidas cautelares ao acusado, consistentes em: ‘A — Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 8 (dias) sem permissão; B — Proibição de mudar de endereço sem comunicar ao Juízo; C —Comparecer mensalmente a esse Juízo até o dia 10 de cada mês para atividades’ de sorte que não se verifica a presença do fomus boni juris e periculum in mora, em razão do não cumprimento dessas, a ponto de justificar o efeito suspensivo ativo. 



    26 - Desta feita, tem-se que a presente ação cautelar não trouxe elementos que indiquem a presença dos requisitos da prisão preventiva no caso, objeto da interposição do recurso em sentido estrito em tela e, portanto, não se verifica qualquer ilegalidade quanto ao ato impugnado. 



    27 - Nesse contexto, não se vislumbrando a existência dos requisitos da concessão da medida cautelar, deve o parquet aguardar a decisão no recurso específico. Ademais, estando o paciente preso, em face de liminar anteriormente concedida em sede de plantão, deve ser imediatamente posto em liberdade. 



    28 - Ante o exposto, data vênia ao entendimento do Des. Plantonista, julgo improcedente a medida cautelar inominada, cassando a decisão de fls. 77/82, devendo o recorrente ser posto imediatamente em liberdade, exceto se por outro motivo estiver preso, reestabelecendo as seguintes medidas cautelares aplicadas pelo juízo a quo à fl. 45, as quais passo a colacionar: 



    I — Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 8 (dias) sem permissão;



    II - Proibição de mudar de endereço sem comunicar ao Juízo;



    III - Comparecer mensalmente a esse Juízo até o dia 10 de cada mês para atividades.”



    (Decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas; grifos nossos).



    9. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do recorrente, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário em habeas corpus, no que voltado à idêntica providência.



     



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator